Tribunal: TJSP
Processo: 1008383-24.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008383-24.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ANA CAROLINA TANNURI LAFERTE MARINHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008383-24.2015.8.26.0066 - Barretos 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ANA CAROLINA TANNURI LAFERTE MARINHO
VOTO no 134.897
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ausência de interesse recursal Banco que realizou depósito da
quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse
fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação,
o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer
resistência ao pedido formulado Cenário que permitiu tomar-se
a penhora como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art.
794, inc. I, do CPC/1973 Atitude processual do apelante que
equivaleu
ao
reconhecimento
da
dívida,
faltando-lhe,
efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de
extinção do processo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade de parte ativa; correção pelos
[índices de poupança; termo inicial dos juros de mora a contar da citação realizada nesta
ação e não incidência dos juros remuneratórios. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o apelo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, o apelante, em suas razões recursais, deduz diversas
matérias, entretanto, apesar de ter tido oportunidade, sequer impugnou o pedido de
cumprimento de sentença nos autos deduzido, tornando inconsistentes as suas formulações
contrárias ao quanto decidido na sentença, esta última que teve como fundamento o art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, qual seja, o pagamento, e como principal
argumento a realização de depósito integral e a abstenção de oferta de impugnação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008383-24.2015.8.26.0066 - Barretos 3/3
concordância com o valor postulado.
E correta a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, na medida
em que limitou-se o recorrente, após citado para os termos do processo, a depositar o valor
constante de fls. 47, e, embora tenha apresentado petição pleiteando pela reserva do direito
de impugnação, esta não foi apresentada.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pelo MM Juiz a
quo senão aquela de tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base
no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
A atitude processual do apelante foi de reconhecimento da dívida, tanto
quando efetuou o depósito de fls. 47, quanto no momento em que deixou de formular
impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a falta de interesse recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator